Tribunal: STF
Processo: Inq 2033
Classe: Inq
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-16
Data de publicação: 2004-06-16

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL. RECEBIMENTO DE
QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. QUEIXA-CRIME
REJEITADA.
Para o recebimento de queixa-crime é necessário que as
alegações estejam minimamente embasadas em provas ou, ao menos, em
indícios de efetiva ocorrência dos fatos. Posição doutrinária e
jurisprudencial majoritária.
Não basta que a queixa-crime se limite
 a narrar fatos e circunstâncias criminosas que são atribuídas pela
querelante ao querelado, sob o risco de se admitir a instauração de
ação penal temerária, em desrespeito às regras do indiciamento e ao
princípio da presunção de inocência.
Queixa-crime rejeitada.